Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. 50% DO IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. As declarações constantes de instrumentos particulares obrigam os seus signatários (CC, 219), mas não são oponíveis contra terceiros antes de anotadas no registro público (CC, art. 221).
2. Prevalece o regime de bens registrado em escritura pública quando há informações conflitantes entre o instrumento particular de reconhecimento de união estável e a escritura pública de declaração de união estável.
3. O imóvel adquirido por um dos companheiros após a data do início da união estável integra o patrimônio comum, sendo possível a penhora de 50% do bem por dívida contraída por apenas um dos conviventes.
4. Não há que se falar em agravo de instrumento protelatório quando a argumentação é plausível, baseia-se em elementos do processo e não acarreta a paralisação do processo originário.
5. Recurso conhecido e não provido.